Tribunal: TJDFT
Processo: 0001808-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001808-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARILENE DE FATIMA FREITAS, MILTON MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o DF no prazo de 05(cinco) dias sobre os documentos relativos ao recolhimento do ITCD pelos Apelados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator